Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Furto qualificado. Abuso de confiança. Concurso de pessoas. Provas. Insuficiência.
Se a palavra do preposto do supermercado vítima não é corroborada pelos demais elementos de prova – imagens registradas por câmera de segurança -, havendo dúvida se a ré deixou, como operadora de caixa, de registrar produtos de cliente, e se o fez com dolo de subtraí-los, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.